Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0721970-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ COELHO DE SOUZA SENA IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com o escopo de se obter a revogação do r. decreto de prisão preventiva proferido contra ANDRÉ LUIZ COELHO DE SOUZA SENA, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante insurge-se contra a r. decisão de lavra da d. Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), pela qual converteu a prisão em flagrante do ora paciente em custódia preventiva. Alega que a mencionada e r. decisão é genérica, não tendo havido justificativa razoável para o decreto da prisão preventiva, sobretudo em virtude da existência de outras medidas que serviriam ao propósito de evitar o cometimento de novos crimes por parte do paciente. Requer, nesse rumo, em sede de liminar, a revogação do r. decreto de prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares diversas do encarceramento. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. A partir do exame dos autos de origem (IP 0703886-06), foi possível constatar que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/05/2024, como incurso nas condutas tipificadas nos artigos 311 e 155 § 4o, incisos I, III e IV do Código Penal, e art. 16 da Lei 10.826/03 (adulteração de sinal identificador de veículo, furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo). A d. autoridade policial, em seu relatório, descreveu a dinâmica fática envolvendo a prisão em flagrante do paciente (ID 198094668 dos autos de origem), in verbis: “No dia 25/05/2024 ANDRE LUIZ COELHO DE SOUZA SENA e ERIK BRUNO SANTOS DE JESUS forram presos após terem furtados pelo menos 5 veículos (dois kiks, um C4 Palas, um Outlander e um fiat Mobi) na área da Embaixada da Alemanha, onde estava ocorrendo um evento. Os autores utilizavam um Fiat Argo com placas adulteradas para transportar os objetos furtados. No interior do Fiat Argo utilizado pelos autores foi localizado ainda um carregador com munições de 9mm. ANDRE LUIZ COELHO DE SOUZA SENA e ERIK BRUNO SANTOS DE JESUS foram presos pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155 § 4o, I, III e IV, c/c artigo 71 (furtaram juntos diversos veículos, quebrando os vidros e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro), ambos do CP. ANDRE LUIZ COELHO DE SOUZA SENA está incurso ainda no artigo 311, § 2o, III CP (conduzia veículo com placa de identificação adulterada). Provavelmente trocava as placas para cometer os furtos. (...) Durante a confecção do auto de prisão em flagrante, entrou em contato com esta Delegacia o Delegado-Chefe da 2a Delegacia de Polícia informando outras ocorrências envolvendo os mesmos autores e veículo e fornecendo imagens em vídeo da ação dos autores. Tratam-se das ocorrências nos 1767, 1768, 1769 e 1770/2024-2aDP. As ocorrências e os arquivos de vídeo foram juntadas ao Sistema PROCEDNET estão anexos”. Na audiência de custódia, a d. magistrada do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, considerando presentes os requisitos legais e também os pressupostos autorizadores da medida, in verbis (ID 198126912 dos autos de origem): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, os autuados têm vivido da prática de crimes. Um dos autuados acabou de cumprir pena, enquanto o outro foi beneficiado em data recente por ANPP. Ainda assim, em curto intervalo de tempo, voltaram a delinquir. O caso concreto também revela reiteração - 5 furtos praticados no mesmo dia. Além disso, há notícia da autoridade policial de que há outras ocorrências policiais recentes envolvendo os autuados. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Observa-se que o ilustre impetrante impugna por meio deste writ a r. decisão acima transcrita. Tendo por suporte o breve histórico acima retratado, não vislumbro, ao menos em um juízo de restrita delibação, a existência de qualquer abuso ou coação ilegal que possam justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Como é cediço, o Código de Processo Penal prevê medidas cautelares alternativas à segregação, dispondo que a “prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. Paralelamente, o art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, que se justifica, conforme ensina a doutrina, “quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, Ed. Método, Pág. 1063). No caso em análise, a custódia cautelar se encontra suficientemente justificada na r. decisão hostilizada, considerando não apenas os requisitos de cunho objetivo, como também a necessidade e da adequação da medida, conforme determina o art. 282 do CPP. Com efeito, a d. Juíza do NAC baseou-se sobretudo no risco concreto de reiteração delitiva, considerando as diversas anotações referentes ao paciente, inclusive o fato de ter sido recentemente beneficiado com acordo de não persecução penal (ID 198102651 dos autos de origem). Além disso, conforme se extrai do relatório policial, foram diversos crimes patrimoniais cometidos em concurso de agentes, que implicaram outros delitos. O cenário acima retratado é, por si só, fundamento idôneo apto para justificar a segregação cautelar, na medida em que a reiteração delitiva é fator inquestionável de quebra da garantia da ordem pública. E, nesse particular, a jurisprudência oriunda do c. STJ, já consolidada, é no sentido de que a “preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC no 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Em relação ao pedido de prisão domiciliar, trata-se de pretensão ainda não submetida ao d. Juiz da causa, a quem compete analisar o pedido. Por outro lado, o art. 317 do CPP, ao dispor sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, abrange situações muito específicas. Os exames trazidos pelo impetrante, que demonstram problemas degenerativos em uma das mãos, não parece se enquadrar no inciso II, que exige agente “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Requisitem-se as informações de praxe ao d. Juiz aqui averbado como Autoridade coatora. Feito, encaminhem-se os presentes autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para apresentação de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 29 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator